Tribunal: TJSP
Processo: 1063452-07.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Imóvel alienado após partilha entre antigos adquirentes – Após a partilha, destinando a metade ideal dos apartamentos no 23 e 24, os ex-cônjuges realizaram acordo pelo qual ficaram com a propriedade exclusiva de cada um deles – Dono do apto. no 24, então, sofreu execução promovida por Maria, que adjudicou o imóvel

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Imóvel alienado após partilha entre antigos adquirentes – Após a partilha, destinando a metade ideal dos apartamentos no 23 e 24, os ex-cônjuges realizaram acordo pelo qual ficaram com a propriedade exclusiva de cada um deles – Dono do apto. no 24, então, sofreu execução promovida por Maria, que adjudicou o imóvel para si, e que, por sua vez, vendeu o apartamento ao apelante – Provas do exercício de posse mansa e pacífica, por extenso período, pela requerente, por meio de seu sócio – Personalidade distinta da pessoa jurídica em relação a seu sócio que não é óbice, no caso dos autos, à usucapião do imóvel – Presença de elementos para considerar que houve posse exclusiva do apto. 24, em exclusão da outra condômina, ficando essa, por acordo verbal, em posse do apto. 23 – Assim não fosse, como a apelante manifestou vontade de extinguir o condomínio dos dois apartamentos, e o caso comportaria divisão cômoda, caberia ao Juízo dividir da melhor forma as partes ideais dos imóveis – Proprietários tabulares que não resistem ao pedido – Demanda procedente – Sentença reformada – Recurso provido.